Tribunal: TJSP
Processo: 2089951-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
– Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que determinou o cumprimento da liminar em momento oportuno ante a suspensão da emissão de mandados de busca e apreensão consoante Provimento CSM no. 2.523/2020. Decisão reconsiderada. Perda de objeto reconhecida. Agravo prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089951-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.467
EMENTA – Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que determinou o cumprimento da liminar em momento oportuno ante a suspensão da emissão de mandados de busca e apreensão consoante Provimento CSM no. 2.523/2020. Decisão reconsiderada. Perda de objeto reconhecida. Agravo prejudicado.